Tribunal: TJSP
Processo: 0003832-92.2007.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – "Imposto Predial Urbano e T.S.U." dos exercícios de 2004 a 2006 no valor total de R$3.001,08, em 28/07/2007 – Município de Águas de Lindóia – Sentença extinguindo a ação sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – "Imposto Predial Urbano e T.S.U." dos exercícios de 2004 a 2006 no valor total de R$3.001,08, em 28/07/2007 – Município de Águas de Lindóia – Sentença extinguindo a ação sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade das CDA oferecidas com a petição inicial verificada – Inexistência de fundamentação legal e específica dos débitos principais – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 do CTN, e 2o, § 5o, da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Aplicação da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.350 – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (art. 485, IV, do CPC) – Recurso não provido.